Tribunal: TJES
Processo: 5000382-26.2022.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000382-26.2022.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA LUZIA PAULUCIO BOTELHO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU JULGOU PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal, que julgou parcialmente procedente o recurso inominado outrora interposto pela parte embargante, reformando a sentença para afastar o dano moral.

2. Alega a parte embarg
ante que houve
contradição no acórdão ao manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.

3.
Em análise aos autos percebe-se que o pleito recursal merece acolhimento a fim de sanar o erro material ocorrido na decisão embargada ao manter a sentença pelos próprios fundamentos sem levar em consideração a reforma, de forma que no texto deveria constar a expressão “No restante” a fim de dar o entendimento de que somente a questão referente ao dano moral seria alterada.

4.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA QUE ONDE CONSTA: “
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95”.
PASSE A CONSTAR: “
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL
. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95”
.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

5.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)